Tribunal: TJBA
Processo: 8008980-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008980-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUILSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. DISPENSA DO EFETIVO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto da garantia, diante da comprovação da mora. Sustenta o agravante a ausência de constituição válida da mora e a existência de cláusulas contratuais abusivas, tais como cobrança de tarifas indevidas, juros superiores à média de mercado e adimplemento substancial do contrato.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se restou comprovada a constituição em mora do devedor, requisito indispensável ao deferimento da liminar de busca e apreensão; e
(ii)
saber se é possível, em sede de agravo de instrumento, analisar alegações de abusividade de cláusulas contratuais não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora do devedor-fiduciante pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 dos recursos repetitivos, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário.

4.
Demonstrado nos autos o envio da notificação extrajudicial por correspondência registrada ao endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com anotação de inexistência do número indicado, resta configurada a constituição em mora, incumbindo ao devedor o dever de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

5.
As alegações relativas à suposta abusividade de cláusulas contratuais não foram apreciadas pelo juízo de origem, que se limitou à análise dos requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, razão pela qual o exame da matéria nesta instância configuraria indevida supressão de instância.

6.
Ademais, a análise de eventual abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, em regra, demanda exame aprofundado do instrumento contratual e eventual dilação probatória, circunstâncias que reforçam a necessidade de prévia apreciação pelo magistrado de primeiro grau.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.08.2023 (Tema 1132).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.